Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-05.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ato infracional. Roubo. Provas. Reconhecimento fotográfico.
1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação.
2 - O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, feito em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, torna o ato inválido. Se não há provas independentes (não derivadas) e idôneas que provam a autoria do ato infracional, mantém-se a improcedência da representação.
3 - Apelação não provida.